Tribunal: TJMT
Processo: 1002206-25.2021.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002206-25.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAROLAINI FERREIRA PEREIRA - CPF: 060.704.051-37 (APELANTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO PEREIRA - CPF: 060.703.921-32 (APELANTE), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0003-35 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –SEGURO DE VIDA – DOENÇA PREEXISTENTE – CIÊNCIA DO SEGURADO – OMISSÃO NA CONTRATAÇÃO –

MÁ-FÉ COMPROVADA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Uma vez verificada a ciência inequívoca do segurado acerca da
doença
anterior à contratação do
seguro
, o que viola o princípio da boa-fé, torna-se legítima a recusa da seguradora, haja vista a previsão de exclusão da garantia por
doença
pré-existente.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a negativa ao pagamento do
seguro
pela seguradora é válida mesmo quando ausente exame clínico precedente em caso de prova da má-fé do segurado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002206-25.2021.8.11.0010

APELANTES:

KAROLAINI FERREIRA PEREIRA E OUTRO

APELADO:

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KAROLAINI FERREIRA PEREIRA E OUTRO
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT,
Dra.
Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro no 1002206-25.2021.8.11.0010
ajuizada em face de
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
, bem como para pagarem a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de inscrição na dívida ativa
.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que “
nos termos do enunciado no 609, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
” (sic).

Asseveram que “
para negativa alega não haver recebido informes do segurado, apesar de não demonstrar por meio de provas documentos assinados solicitando deveras informações e/ou ter recebido notícias falseadas de doença preexistente, acaba por comprometer não apenas as alegações de contestação no alegado o equilíbrio contratual entre as partes contratantes
” (sic).

Relatam que
“das alegações de má-fé do segurado, junta prontuário obtido ilegalmente e sem autorização de familiar e/ou autorização judicial
” (sic).

Defendem que “
acerca da alegação de doença preexistente como negativa da indenização, considerando que a seguradora não exigiu exame prévio à contratação tem o condão da obrigação de indenizar nos termos contratados com a cobertura em acordo com o vínculo contratual e o devido adimplemento do pagamento do prêmio devido
” (sic).

Dizem que “
na hipótese, não se pode afirmar que houve má-fé do segurado por omitir seu estado de saúde no momento em que firmou este último contrato. Logo, a seguradora deve pagar, na integralidade, a indenização securitária, nos termos da apólice”
(sic).

Assim sendo, pugnam para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes e a revogação da multa pela ausência na audiência de conciliação.

As contrarrazões não foram ofertadas.

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, estando, pois, dispensados do recolhimento do preparo recursal (Id 144353155).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação de cobrança de seguro proposta por
KAROLAINI FERREIRA PEREIRA E OUTRO

contra
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
.
, alegando, em suma, que são sucessores do extinto Adão de Santana Pereira, o qual era segurado através da apólice de seguro de vida no. 7004882637 junto à seguradora ré, prevendo o pagamento do valor de R$75.500,00 (setenta e cinco mil e quinhentos reais) aos sucessores em caso de morte, no entanto, a requerida recusou o pagamento da indenização.

A pretensão autoral consiste na condenação da seguradora ao pagamento do importe de R$75.500,00 (setenta e cinco mil e quinhentos reais) acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir da data do óbito.

Após a instrução do feito, a magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex,
bem como
a pagarem a multa, em razão de ausência injustificada em audiência,

de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de inscrição na dívida ativa
.

Os apelantes nas razões recursais pugnam pela reforma da sentença, ao argumento que

não se pode afirmar que houve má-fé do segurado em omitir seu estado de saúde no momento em que firmou o contrato, além de que

a seguradora não exigiu exame prévio à contratação, de modo que a seguradora deve pagar, na integralidade, a indenização securitária, nos termos da apólice.

Pois bem. Em análise detida dos autos, verifica-se que razão não acompanha os recorrentes.

Isso porque,
o art. 765, do C. Civil é claro ao dispor:
“O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”
.

Logo,
o princípio da boa-fé deve imperar entre os contratantes, princípio este que está intrinsecamente ligado a intenção do contratante.

Dessa forma, para que haja a configuração da má-fé de forma inequívoca não basta a simples preexistência da doença, pois, é perfeitamente possível que o contratante não tenha conhecimento da mesma, ainda que seja a causa do óbito ou tenha relação com a doença, de modo que deve a seguradora, para se eximir do pagamento do prêmio, demonstrar a plena ciência do contratante da existência da doença ao tempo da contratação, a relação com a morte e que deliberadamente prestou informações inverídicas.

In casu
, restou comprovado que o segurado tinha conhecimento pleno de sua enfermidade, havendo perfeita relação entre a doença pré-existente e a causa da morte, uma vez que, conforme bem pontuado pela magistrada de origem na sentença, “
a ré instruiu a contestação com o procedimento administrativo onde a autora Koralaini solicitou o pagamento do seguro e acostou documentos médicos do extinto, dentre os quais há tomografia datada de
21/12/2018
constando “volumosa lesão expansiva heterogênea no rim esquerdo” e indicando como possibilidades diagnósticas “neoplasias” sem descartar a possibilidade de “pielonefrite (sec.: xantogranulomatosa) com aspecto (pseudo)tumoral”, além de parecer nutricional informando que o extinto foi encaminhado em julho de 2019 para a adequação da dieta via oral com diagnóstico de neoplasia renal,
além de outros documentos médicos contemporâneos que indicam a preexistência e presciência da doença

(id. 72121998), visto que o seguro de vida foi contratado em
agosto de 2019
, ou seja, em meio ao tratamento do falecido (id. 72119790, 72121992 e 72121994)”.

Assim, de acordo com o arcabouço probatório, as provas produzidas pela seguradora comprovam a má-fé do segurado, pois ciente do diagnóstico da patologia e, em tratamento, sonegou informações sobre seu estado clínico no momento da contratação do seguro, tendo falecido cerca de 03 (três) meses após a contratação (Id. 143414658), circunstância que amolda o caso ao entendimento jurisprudencial que entende como lícita a recusa da cobertura securitária
quando notória e de inegável ciência pelo segurado, mesmo quando não exigido exame médico prévio à contratação do seguro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que não constitui infração contratual a recusa da seguradora ao pagamento da indenização quando comprovada a má-fé do segurado, caracterizada pela omissão de informações acerca de seu real estado de saúde antes da contratação do seguro.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. DOENÇA PREEXISTENTE COMPROVADAMENTE CONHECIDA PELO SEGURADO, QUE FOI OMITIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. COBERTURA DA APÓLICE AFASTADA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO.

SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
Consoante o entendimento jurisprudencial do STJ, é possível o afastamento da cobertura securitária na hipótese de comprovada má-fé do segurado, configurada pela omissão da informação sobre doença preexistente conhecida no momento da contratação.

3. Agravo interno desprovido.
” (AgInt no AREsp 1470582/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

Sob essa perspectiva, confiram-se os seguintes julgados em casos análogos deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – SEGURO DE VIDA –
SEGURADO QUE OMITE INFORMAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DOENÇA PREEXISTENTE AO SEGURO CONTRATADO – MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preexistência da doença, quando notória e de inegável ciência pelo segurado, isenta a seguradora do pagamento da cobertura securitária, mesmo quando não exigido exame médico prévio à contratação do seguro
.”
(TJ-MT - AC: 10060573520178110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020)

“EMBARGOS A EXECUÇÃO – SEGURO DE VIDA – DOENÇA PREEXISTENTE –
INFORMAÇÕES INVERÍDICAS ACERCA DO REAL ESTADO DE SAÚDE – CONJUNTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO – MÁ-FÉ CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Fica a seguradora desobrigada de indenizar os beneficiários do seguro de vida, desde que comprovado inequivocamente que o de cujus tinha plena ciência da existência da doença que lhe acometeu antes de cinco anos da contratação; que efetuou declaração sem a necessária boa-fé prescrita aos contratos, e que a causa da morte tem correlação direta com a doença pré-existente
. (Ap 39304/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 05/11/2015)”
(TJ-MT - APL: 00010721620098110037 39304/2015, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/10/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2015)

“
AÇÃO MONITÓRIA – CARÊNCIA DE AÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL – RECONHECIMENTO DE OFICIO PELO MAGISTRADO -
SEGURO DE VIDA
– BENEFICIÁRIO – RESCISÃO DO CONTRATO ANTERIOR AO EVENTO MORTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legislação processual civil estabelece a possibilidade do magistrado reconhecer de oficio a matéria constante no artigo 485, IV, qual seja, o interesse processual.

Comprovada a má-fé da parte que celebrou o contrato de seguro, diante da omissão intencional de doença preexistente, é licita recusa da cobertura securitária
”

(TJ-MT - APL: 00009823920138110046 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/03/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/03/2018)

Por fim, mantenho a multa imposta pela magistrada singular a
os autores que deixaram de comparecer à audiência de conciliação sem apresentar qualquer justificativa, embora intimados para tanto no id. 143416159.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022